Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, I, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, ante a sua ausência na audiência de conciliação designada. Em suas razões, alega que não houve intimação para comparecimento na audiência designada. Assim, requer a reforma da sentença para o processamento regular do feito.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o, do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o link para acesso à sala de videoconferência, o qual também deveria ser encaminhado ao recorrente para o seu comparecimento à audiência com o dia e o horário previamente agendados, conforme dispõe o art. 68 da Lei 9.099/95, não foi providenciado, ID. 52399056. Portanto, razão assiste à recorrente, pois desrespeitado o devido processo legal.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que seja designada audiência de conciliação. Sem custas, por isenção legal. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.